Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744483-70.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIDAS S.A., KLEBER REZENDE LACERDA APELADO: KLEBER REZENDE LACERDA, UNIDAS S.A. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIDAS S/A e por KLEBER REZENDE LACERDA contra o v. acórdão n. 1641784, exarado pela egrégia 1a Turma Cível sob o ID 41642242. O v. decisum hostilizado foi proferido no julgamento das apelações interpostas pelos embargantes e se encontra resumido consoante a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA DO PRAZO. PUNIÇÃO DA PARTE POR ERRO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES DEBATIDAS APENAS NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CONSENSUAL. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E DA JUNTADA DE DOCUMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO PREPOSTO. DESISTÊNCIA DO PEDIDO COMINATÓRIO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. NÃO RECONHECIMENTO. DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO RECEBIDO COMO PARTE DE PAGAMENTO FOI ADQUIRIDO EM LEILÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DESSA INFORMAÇÃO EM SISTEMAS DE CONSULTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILIBRIO ECONÔMICO DA PROPOSTA. MULTA DIÁRIA. VALOR PLEITEADO EXCESSIVO. FIXAÇÃO EM MONTANTE RAZOÁVEL. DANO MORAL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DIREITO À REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO VALOR. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões da apelação que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, exclui o interesse de agir para pleitear a concessão. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a divulgação eletrônica do andamento processual passou a representar a principal fonte de informação aos advogados, de modo que não se admite punir a parte por erro judiciário na divulgação de dados. 2.1 Dessa forma, é defeso punir a parte por evidente erro judiciário na divulgação e fixação dos prazos processuais, uma vez que os patronos das partes, por força do princípio da boa-fé processual, confiam nas informações eletronicamente divulgadas. 3. A sentença não apreciou nem decidiu as questões atinentes à responsabilidade pelo pagamento do IPVA do automóvel do requerente no ano 2022 e ao ressarcimento pela manutenção do veículo que se encontra em seu poder, de modo que se mostra inviável a cognição das matérias, mesmo de ofício, porquanto se trata de indevida inovação no objeto da demanda de cumprimento do contrato de compra e venda, feita apenas em âmbito recursal, e admiti-las, implicaria supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa. 3.1. A inovação na demanda e a supressão de instância são vícios insanáveis, pois não há a possibilidade de abertura de prazo para a correção, tendo em vista que isso implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. Por esse motivo, inviável a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Não há previsão de que a validade das manifestações de vontade, em contrato de compra e venda de automóvel, esteja condicionada ao reconhecimento das firmas das partes contratantes em cartório. 4.1. É inviável exigir a ata de eleição do representante legal da pessoa jurídica, o estatuto social e a procuração para a prática de ato de venda do veículo, uma vez que não houve impugnação específica da atuação do preposto pessoalmente identificado em seu nome no contrato de compra e venda do veículo. 4.2. A compra e venda de automóvel consiste em negócio jurídico desprovido de solenidade para sua existência e validade, conformando-se tão somente com o consenso proveniente da manifestação de vontade das partes sobre o objeto e o preço nos termos do artigo 482 do Código Civil. 5. A desistência de um dos pedidos cumulativos formulados pelo autor na petição inicial deve ser expressa pode ser feita até o saneamento processual, tendo em vista que, para aditar a petição inicial com essa finalidade, faz-se necessário o consentimento da parte requerida, se citada, sendo-lhe assegurado o contraditório e o requerimento de prova complementar, nos termos do artigo 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 6. A alteração unilateral do valor de avaliação do veículo dado como pagamento, mesmo após a correção da informação, no laudo de vistoria, de que o automóvel não foi negociado em leilão, estaria motivada em suposta permanência desse dado em sistemas de consulta diversos, mas a alegação não foi comprovada, como também deixou de ser demonstrado que essa situação seria suficiente para a depreciação do valor da avaliação inicial em razão do desequilíbrio econômico da proposta. 6.1. O não recebimento do veículo dado pelo consumidor como parte de pagamento do contrato de compra e venda é fato evidenciador de que a fornecedora se encontra em mora no cumprimento da obrigação contratual, de acordo com o artigo 394 do Código Civil. 6.2. O óbice à execução da obrigação contratual foi criado pela fornecedora ao reduzir injustificadamente o valor da avaliação do bem e se recusar a receber o automóvel do consumidor pelo valor de avaliação definido no item 2 do Quadro de Condições do contrato de compra e venda. 6.3. O consumidor, como não está em mora, tem o direito de exigir da requerida, que se encontra inadimplente, o cumprimento do contrato, conforme o artigo 475 do Código Civil, conforme as condições originariamente estabelecidas pelas partes, notadamente o objeto, o preço e a forma de pagamento. 7. É lícita a fixação de astreintes nos casos de obrigações de fazer ou não fazer, nos termos dos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil. 7.1. A multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, por outro lado, ser irrisória, sob pena de haver o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e inibitória. Precedentes. 7.2. Sendo lícita a fixação de astreintes, mas verificado que o valor pretendido se mostra excessivo, há necessidade de quantificação da multa cominatória diária em montante razoável que estimule o cumprimento da obrigação definida na sentença. 8. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo o mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. 8.1. O consumidor não demonstrou em que medida a alegada frustração pela não conclusão do contrato de compra e venda repercutiu negativamente em seu desfavor em relação aos filhos, à esposa e a pessoas conhecidas que souberam da aquisição do veículo, tampouco comprovou o abalo a direito da personalidade no tempo gasto em esclarecimentos perante a empresa vistoriante para correção da informação sobre a vinculação a leilão judicial do automóvel que deu como no contrato de compra e venda. 9. Há evidente erro material na indicação entre parênteses do valor dos honorários advocatícios a que ficou condenado pagar, uma vez que o valor pleiteado para a reparação do dano moral é de R$ 16.000,00, de modo que 10% desse montante pretendido e não obtido perfaz a quantia de R$ 1.600,00 e não R$ 2.000,00. 10. Apelações parcialmente conhecidas. Desprovido o recurso da requerida e provido parcialmente o do autor. Honorários recursais majorados. A embargante UNIDAS S/A (LOCAMÉRICA RENT A CAR), nas razões recursais juntadas no ID 41977047, alega que se tornou impossível o cumprimento da obrigação de fazer, pois o veículo não está mais disponível em sua frota. Sustenta que esse fato foi omitido no acórdão, que deferiu a multa para o caso de descumprimento. Pede que os embargos de declaração sejam acolhidos para eliminar a omissão. O embargante KLEBER REZENDE LACERDA, nas razões recursais juntadas no ID 42018804, aponta obscuridade no acórdão embargado. Diz que, na petição inicial, foram formulados pedidos alternativos, para que a parte requerida confirmasse a desistência do contrato e, com fulcro no artigo 326 do Código de Processo Civil, as partes contratantes fossem equiparadas para aplicação da cláusula penal prevista unilateralmente no contrato apenas em favor da ré, a fim de que ela fosse condenada ao pagamento da multa prevista na cláusula 5.3 no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e ao ressarcimento das despesas no montante de R$ 328,60 (trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). Assevera que os únicos pedidos cumulativos que formulou se referiram à condenação ao pagamento de danos morais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e de honorários advocatícios e custas processuais na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Menciona que esses pleitos foram cumulativos tanto com o pedido principal consistente na obrigação de fazer quanto com o pedido alternativo. Alega que requereu, na apelação, a apreciação do pedido alternativo, pois, demonstrara na réplica, que a parte requerida desistira do contrato na contestação. Afirma que há erro material no acórdão embargado, ao majorar os honorários recursais para o advogado da parte requerida, porquanto a apelação por ela interposta foi desprovida. Defende que a elevação do valor da verba honorária sucumbencial deve ocorrer tão somente para si em razão do provimento apenas de seu recurso. Ao final, postula que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos para correção dos defeitos apontados. A UNIDAS S/A (LOCAMÉRICA RENT A CAR) apresenta resposta aos embargos de declaração opostos por KLEBER REZENDE LACERDA, argumentando que o embargante pretende rediscutir a questão e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 42646951). A embargante UNIDAS S/A requerer a retificação do polo passivo em razão da alteração da razão social para LOCAMÉRICA RENT A CAR, mas com a manutenção do mesmo CNPJ. Alega, na petição, que cumpriu integralmente a condenação que lhe foi imposta na sentença ao efetuar o pagamento em conformidade com os comprovantes coligidos. Pede a manifestação da parte autora sobre a quitação com posterior extinção do processo e arquivamento (IDs 42610425, 42610427 e 42610428). O embargante KLEBER REZENDE LACERDA manifesta-se pela não quitação do débito, pois pendente de julgamento os embargos de declaração e tendo em vista que o valor é inferior ao que entende lhe ser devido. Apresenta proposta de acordo para extinção da obrigação (ID 43084559). Esta Relatoria concedeu oportunidade à UNIDAS S/A para manifestação sobre a proposta de acordo formulada por KLEBER REZENDE LACERDA, prazo que deixou transcorrer sem manifestação (IDs 43173931 e 43965327). O embargante KLEBER REZENDE LACERDA, na petição de ID 43959420, desistiu dos embargos de declaração juntados no ID 42018804. É o relatório. Decido. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIDAS S/A Constata-se que a UNIDAS S/A, depois que opôs os embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à sua apelação, apresentou comprovante de pagamento do valor que entendeu satisfazer a obrigação determinada na sentença e pleiteou a quitação pelo credor com a extinção do processo, conforme petição e documentos juntados nos IDs 42610425, 42610427 e 42610428. Dispõe o artigo 1.000 do Código de Processo Civil sobre a aceitação do ato judicial e sua repercussão no exercício da faculdade de interpor recurso nos seguintes termos: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. O reconhecimento de que seja devedor da obrigação fixada na sentença e o pagamento espontâneo após o julgamento da apelação e antes da preclusão da fase de conhecimento e início da etapa de satisfação consiste em acontecimento relevante para o processo, o qual deve ser levado em consideração, na forma do artigo 493, caput, do Código de Processo Civil. O comportamento superveniente evidencia aceitação tácita e ocorrência de preclusão lógica, que obsta o exercício da faculdade recursal na oposição dos embargos de declaração ou o prejudica, se praticado. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery[1] fazem as seguintes considerações sobre a aceitação tácita do ato judicial: • 2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado ou a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer caracterizam aceitação da decisão, que é causa de não conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de recorrer (v. coments. preliminares ao CPC 994). A aquiescência, que pode ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica do poder de recorrer (v. coment. CPC 225). A prova da aquiescência tácita deve ser deduzida dos fatos que necessariamente manifestam a espontânea vontade de conformar-se com a sentença e que são inconciliáveis com o propósito de recorrer (Lodovico Mortara. Appello civile [Dig.Ital., v.3, t.2, n. 506, p. 642]). São exemplos de aquiescência: a) o pagamento, pelo réu, da quantia a que fora condenado pela sentença; b) a entrega das chaves pelo locatário, na ação de despejo julgada procedente. Luiz Guilherme Marinoni[2] igualmente comenta a aceitação tácita do pronunciamento judicial nos seguintes termos: Também se equipara à causa extintiva do direito de recorrer a aceitação, expressa ou tácita, da decisão recorrida (art. 1.000). Na aceitação expressa, tem-se manifestação específica da parte, concordando com os termos da decisão havida. Já a aceitação tácita é conduta indireta, em que a parte não manifesta expressamente seu desinteresse em utilizar a via recursal, mas se conforma por meio de atos que demonstram inequivocamente a concordância com a decisão, que poderia em tese ser recorrida (como o cumprimento da sentença sem qualquer ressalva). Assim como ocorrer com a renúncia, havendo aceitação por apenas um dos litisconsortes sob o regime da unitariedade, a aceitação é ineficaz em relação ao todo. Vale dizer: a aceitação em caso de litisconsórcio unitário também só é eficaz se manifestada por todos os litisconsortes. O pagamento sem ressalva alguma da condenação e o pleito de extinção do processo e arquivamento, demonstra, inequivocamente a aceitação tácita pela UNIDAS S/A. Há preclusão lógica para a oposição de embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento a sua apelação, pois ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. A propósito, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça em que a questão jurídica semelhante foi apreciada, no sentido de se reconhecer preclusão lógica e perda superveniente do interesse recursal em se impugnar ato judicial, cujo teor desfavorável foi observado e cumprido pelo recorrente posteriormente a sua prolação em comportamento que caracteriza aceitação tácita. Confiram-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACEITAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL. I - Na dicção do parágrafo único do artigo 503 do Código de Processo Civil, considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer. II - Configura aceitação tácita o pagamento sem ressalvas, pela vencida, dos honorários advocatícios fixados na decisão judicial. III - A aceitação tácita pode se dar antes ou depois da interposição do recurso, implicando, nesta última hipótese, em extinção do procedimento recursal (preclusão lógica do direito de recorrer). Agravo improvido. (AgRg no REsp n. 746.092/RJ, relator Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA), Terceira Turma, julgado em 26/5/2009, DJe de 4/6/2009.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA. ARTIGO 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Em se constatando a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, há de se reconhecer a aceitação tácita da decisão, na forma do que determina o artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restando inviabilizada a discussão futura do tema em razão de preclusão lógica. 2. Há de se diferenciar a negativa de conhecimento de questão jurídica em razão de preclusão lógica, decorrente da manifesta incongruência entre atos processuais pregressos e a pretensão manifesta, daquela negativa decorrente da preclusão consumativa, que decorre da pregressa consumação de tal pretensão. (precedentes da Corte) 3. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1423329, 00002370620168070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A pretensão deduzida nos embargos de declaração, a qual se reveste de nítida intenção de apreciação de alegações novas, pode ser deduzida oportunamente na fase satisfativa, pois, se impossível o cumprimento do objeto da obrigação de fazer, converter-se-á em perdas e danos na forma do artigo 816 do Código de Processo Civil. Constatado que a UNIDAS S/A alega que cumpriu espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta ao efetuar o pagamento do valor que considerou devido e pugnou pela extinção do processo e arquivamento dos autos, está evidenciado que se trata de ato incompatível com o exercício da faculdade recursal para opor embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento a sua apelação. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Há inegável aceitação tácita e consequente preclusão lógica e perda superveniente do interesse recursal. Conclui-se, portanto, pela manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração opostos por UNIDAS S/A. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR KLEBER REZENDE LACERDA De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, poderá o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Segundo o caput do art. 200 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Há doutrina[3] que entende desnecessária a homologação para que produza efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no artigo 485, inciso VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. A manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente pelo embargante, que atua como advogado em causa própria. Trata-se de legítimo exercício de direito potestativo. Não depende, portanto, da concordância da parte recorrida. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, mesmo em âmbito recursal. Diante das considerações feitas: a) NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentados por UNIDAS S/A, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível; e b) HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por KLEBER REZENDE LACERDA com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de março de 2023 às 17:35:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2.149. [2] Marinoni, Luiz Guilherme. Novo curso processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, 3a edição. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2017. P. 393. [3] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.